Tribunal: TJDFT
Processo: 0733937-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733937-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUSA DAYANA TOLEDO, NATALLY RUANNA TOLEDO PIZZA, AQUILLA TOLEDO, TATIANA TOLEDO, HUDSON EMMANOEL TOLEDO, JOAO PAULO TOLEDO PIZZA, CARMEM LUCIA TOLEDO AGRAVADO: CELIA REGINA TOLEDO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CARMEN LUCIA TOLEDO e outros em face de CELIA REGINA TOLEDO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em ação de inventário (n. 0719701-04.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal e pericial formulado pelos recorrentes. Os Agravantes aduzem que necessitam produzir prova pericial para ser estabelecido o real objeto a ser partilhado no inventário. Acrescentam que a decisão agravada descumpre o acórdão proferido pela instância revisora. É o relatório Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo, de acordo com a regra posta nos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Os recorrentes são beneficiários da justiça gratuita. Recebo o recurso. DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA Trata-se de requerimento de concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinada a oitiva de testemunhas e a realização de prova pericial na origem. Sabe-se que a concessão da tutela de urgência condiciona-se à presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Primeiramente, observo que a decisão agravada não contraria acórdão proferido, que julgou Agravo de Instrumento anteriormente interposto, no mesmo processo ora em análise. Conforme se extrai da ementa acostada no ID 40094376, a controvérsia examinada pela instância recursal consistiu na ausência de manifestação do Juízo de origem acerca do pedido de produção de prova testemunhal. O órgão julgador concluiu que a não apreciação do pedido de produção de prova testemunhal requerida no momento oportuno caracterizou cerceamento de defesa, motivo porque foi dado provimento ao Agravo para ser determinado que o Juízo de primeiro grau apreciasse o pedido de produção de prova testemunhal. Portanto, uma vez apreciado o pedido pelo Juiz, ainda que tenha ele a indeferido, não há que se falar em descumprimento do acórdão. Por outro ângulo, nos termos do art. 621 do CPC, “o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”. Nesse contexto, na estreita via da presente sede processual, não é possível reconhecer a plausibilidade do direito, na medida em que o inventário constitui demanda de jurisdição voluntária que não tem por objeto estabelecer amplo contraditório sobre os bens deixados pelo autor da herança, mas a individualizar o patrimônio e responsabilidades e formalizar a sucessão hereditária. Havendo dúvida quanto ao bem a ser partilhado, a questão deve ser solucionada em ação própria. Assim, por força de expressa previsão legal, a discussão acerca do imóvel deixado pelo autor da herança deve ser resolvida em sede própria, não sendo possível deferir na ação de inventário a oitiva de testemunhas ou a realização de prova pericial para sanar dúvida acerca do direito dos herdeiros sobre suas frações. A orientação jurisprudencial deste Tribunal é no mesmo sentido: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. INVENTÁRIO. DÍVIDA. DEPÓSITO DE BENS DO FALECIDO. PAGAMENTO. REEMBOLSO. HABILITAÇÃO. RESPONSABILIDADE. RELEVANTE CONTROVÉRSIA. DISCUSSÃO EM VIA ORDINÁRIA PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A pretensão de reembolso e/ou habilitação de crédito no inventário, ainda que, em tese, destinada ao armazenamento e depósito de bens do falecido, cujo contrato foi firmado, em nome próprio, por terceira interessada, após o óbito e anteriormente à nomeação de inventariante, necessita de prévia resolução da controvérsia, mediante dilação probatória específica, em demanda própria, a fim de se definir a responsabilidade pelo pagamento. 2. À luz dos artigos 612 e 643 do CPC, deve a relevante controvérsia, atinente ao reembolso, habilitação de crédito e responsabilidade pelo pagamento de dívida, ser remetida às vias ordinárias, por inexistir concordância entre as partes, além de constituir matéria estranha ao objeto do inventário. 3. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1620002, 07198211120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022.) Pelo exposto, não reconheço a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, motivo porque indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2022 13:29:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador